Tribunal: TJMT
Processo: 1027097-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027097-32.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: VERA LUCIA DE MORAES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora temporária da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público apenas ao pagamento proporcional do terço constitucional de férias. A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2024, e a consequente condenação do Estado ao pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sucessiva renovação de contratos temporários firmados com a Administração Pública, no cargo de professora substituta, descaracteriza a excepcionalidade da contratação e viola os limites legais, acarretando a nulidade contratual e o consequente direito ao recebimento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, condiciona a contratação temporária à necessidade de excepcional interesse público, com previsão legal específica e prazos definidos.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelecia, à época da contratação inicial da autora, o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias na área da educação, com possibilidade de prorrogação apenas nos casos expressamente previstos.
5. As sucessivas contratações da autora, entre 2019 e 2024, ultrapassam o limite temporal estipulado na legislação vigente à época de cada contrato, sem justificativa individualizada e sem interrupção fática, descaracterizando a excepcionalidade exigida pela norma constitucional.
6. Conforme decidido pelo STF no Tema 308 da repercussão geral, a contratação irregular de pessoal pela Administração Pública apenas gera ao contratado o direito ao salário e ao levantamento dos valores devidos a título de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
7. As alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram o prazo contratual para até 30 meses, não retroagem para regularizar contratações anteriores que já estavam em desconformidade com a legislação então vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva celebração de contratos temporários que ultrapassem os prazos legais previstos na legislação vigente à época de sua formalização descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, e acarreta a nulidade contratual. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido ao servidor contratado apenas o pagamento dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem incidência de multa rescisória de 40%”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC no 600/2017-MT, arts. 2o, IV, e 11, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027097-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 208.565.711-72 (RECORRENTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025